Tribunal: TJSP
Processo: 0015796-43.2008.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO – EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NA ADI 4.357 MODULADOS PELO STF, MANTENDO-SE A TR ATÉ 31/12/2013 E, A PARTIR DAÍ, IPCA-E - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – CABIMENTO -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO – EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NA ADI 4.357 MODULADOS PELO STF, MANTENDO-SE A TR ATÉ 31/12/2013 E, A PARTIR DAÍ, IPCA-E - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – CABIMENTO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF – DIFERENÇAS DEVIDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015796-43.2008.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
NELSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015796-43.2008.8.26.0554 -Voto no 26.740
2
Apelação Cível no 0015796-43.2008.8.26.0554
Apelante: Nelson da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca: Santo André
Voto no 26.740
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE SALDO
RESIDUAL
DECORRENTE
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA
EM
CONTINUAÇÃO – EFEITOS DA DECISÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NA ADI
4.357 MODULADOS PELO STF, MANTENDO-SE A TR
ATÉ 31/12/2013 E, A PARTIR DAÍ, IPCA-E -
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO
PRECATÓRIO – CABIMENTO - ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO STF – DIFERENÇAS DEVIDAS –
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
AFASTADA.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
335/336 que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do novo
CPC.
Apela o obreiro pugnando pelo prosseguimento da
execução, adotando-se o IPCA-E como índice de correção monetária do
precatório, desde a data do cálculo exequendo, bem como incidência de
juros de mora no período compreendido entre a apresentação da conta e
a inscrição do precatório (fls. 344/348).
Oferecidas contrarrazões (fls. 353).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015796-43.2008.8.26.0554 -Voto no 26.740
3
Pois bem, o pleito do autor centra-se na aplicação do IPCA-
E da data de elaboração do cálculo até o pagamento, em lugar da TR e
no cômputo de juros de mora entre a data da conta e a inscrição do
precatório.
O precatório foi depositado pelo INSS em 30.09.2016 (fls.
261). Ato subsequente ao levantamento do depósito, o obreiro formulou
pedido de pagamento de saldo residual, no valor de R$ 6.700,74,
concernente à incidência dos juros de mora entre a data da conta e a
inscrição do precatório, além da aplicação do IPCA-E, como índice de
correção monetária, desde a data do cálculo.
Pois bem. Quanto aos juros de mora relativos ao período
que medeia a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório, já
entendi em outras lides semelhantes que não seriam eles devidos se
respeitado o prazo constitucional do art. 100, §1o, para pagamento,
incluindo-se aí os juros previstos pela EC 62/09.
No entanto, por decisão proferida nos autos do RE no
579.431/RS, em 19/4/2017, a Corte Suprema decidiu a questão relativa
ao cômputo dos juros de mora, reconhecendo que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório”.
Assim, embora em ocasião anterior já tenha decidido de
forma diversa, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. 16a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015796-43.2008.8.26.0554 -Voto no 26.740
4
Câmara, segundo a qual os juros de mora incidem até a inscrição do
precatório (ou RPV), no percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi
considerada inconstitucional no que tange aos juros de mora).
Acerca de atualização monetária, as disposições contidas
na Lei no 11.960/2009 e na EC 62/09 foram declaradas inconstitucionais
pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.357.
E, por decisão proferida nos autos daquela ação, mais
precisamente em 25.3.2015, a Corte Suprema finalmente modulou os
efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da EC 62/09 e da
Lei 11.960/09, com os seguintes termos:
“conferir
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se
válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber:
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos
da
Emenda
Constitucional
no
62/2009,
até
25.03.2015, data após a qual
(i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e
(ii) os precatórios tributários deverão observar
os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015796-43.2008.8.26.0554 -Voto no 26.740
5
2.2.)
ficam
resguardados
os
precatórios
expedidos, no âmbito da administração pública federal, com
base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15,
que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária;”
(negritamos)
Como se vê, a Suprema Corte considerou válidos os
precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015, e apenas a partir de
então voltaria a incidir o IPCA-E, resguardados os precatórios
expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos
arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária. Essa foi, aliás, a interpretação que
esta Colenda Câmara assentou sobre o assunto.
No caso vertente, foi aplicado o item 2.2, fixado pelo C.
STF na modulação dos efeitos da ADI 4.357, adotando-se o IPCA-E até
o advento da EC 62/2009 (12/2009) e, após, a correção monetária deve
observar o índice aplicado à caderneta de poupança até dezembro de
2013 quando, então, volta-se a utilizar o IPCA-E, como acima exposto.
Vale registrar que o depósito ocorreu em 30.09.2016, de
modo que o critério adotado pelo obreiro está correto.
Assim, deve ser acolhida a pretensão, que pretendia a
adoção do IPCA-E, além de juros moratórios até a data da requisição.
Destarte, o feito deverá ter prosseguimento para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015796-43.2008.8.26.0554 -Voto no 26.740
6
apurado saldo residual, nos termos acima.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator